Tribunal: CARF
Processo: 10469.720738/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720738/2010-23
ACÓRDÃO
1101-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ BIAPINO DE SENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza a omissão de receita a comprovação que a empresa deixou de
escriturar/tributar receitas de comissões por intermediação financeira na
venda de veículos.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPJ SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário; e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720738/2010-23
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.391/393 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 380/383, que julgou improcedente impugnação, efls. 371/377 contra auto de
infração, efls. 05/58 lavrado pela autoridade de origem e que constituiu crédito tributário de IRPJ
e reflexos, bem como multa de ofício, multa isolada, juros de mora e outros acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a empresa acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração às fls. 03
a 56, para exigência de crédito tributário referente aos anos calendários de 2006 a
2008, adiante especificado:

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infrações à
legislação do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da COFINS, cujos
enquadramentos legais encontram-se discriminados no auto de infração e no
Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal, às fls. 57 a 59, que
passam a integrar a presente decisão como se aqui transcritos fossem.
A irregularidade constatada e suas conseqüências podem ser assim resumidas:
1-OMISSÃO DE RECEITAS — RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS — AC
2006/2007/2008.
Apurou a fiscalização que a empresa não contabilizou e nem ofereceu a tributação
a totalidade dos valores recebidos de receitas de comissões de instituições
financeiras pela intermediação de financiamentos de veículos.
Segue às fls. 77/80 detalhamento dos valores recebidos de comissões pela
autuada, dados extraídos das Declaração de Imposto Retido na Fonte
apresentadas pelas instituições financeiras.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720738/2010-23
3
Nas fls. 81 a 86, foram anexados os quadros demonstrando as receitas apuradas e
a diferenças a serem tributadas.
Foi procedida a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica utilizando-se as
regras do lucro Real anual. Com a apuração da omissão de receita foram lavrados
os autos de infração da CSLL, COFINS e PIS como reflexos.
2 — MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Tendo em vista a apuração da infração acima descrita, a empresa deixou de
recolher o IRPJ por estimativa mensal e nem apresentou balanços de suspensão
ou redução, ficando sujeita a multa prevista na legislação. Segue nas fls. 94 a 96
os demonstrativos de apuração do imposto e da contribuição mensal que não
foram recolhidos e o valor da multa isolada. Devidamente notificada, e não se
conformando
com o procedimento
fiscal,
a
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, as suas razões de defesa, às fls. 371 a 376, na qual questiona
integralmente os autos de infração, alegando em síntese o seguinte:
- Afirma que toda a receita da empresa foi devidamente contabilizada e portanto
a autuação deve ser cancelada. - Reclama da aplicação da multa de ofício no
percentual de 75% e da imposição de juros de mora pela Taxa Selic.
Alega que estas penalidade são inconstitucionais, por ferir os princípios da
capacidade contributiva e da proibição de confisco.
Finaliza requerendo a improcedência da autuação e solicitando a realização de
uma perícia para a verificação dos inúmeros documentos necessários a
comprovação dos fatos alegados.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008 OMISSÃO DE RECEITA. Caracteriza a omissão de
receita a comprovação que a empresa deixou de escriturar/tributar receitas de
comissões por intermediação financeira na venda de veículos. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA - MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante. TRIBUTAÇÃO REFLEXA -
PIS, COFINS e CSLL. Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada
no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO -
MULTA DE OFÍCIO. As autoridades administrativas são obrigadas a observar a
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciar argüições
de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido .
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720738/2010-23
4
Irresignado, recorrente, devidamente citado, apresentou recurso voluntário, em
que sustenta a não existência de fato gerador de CSLL bem como a inaplicabilidade de multa de
ofício e de multa isolada (bis in idem).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ, da CSLL,
da Contribuição para o PIS e da COFINS, decorrentes de suposta omissão de receitas:

O recorrente alega que toda sua receita foi levada a contabilidade, tanto assim que
nas fls. 76 do Caderno Processual em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal, informa ao Fisco o
seguinte:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720738/2010-23
5

Do que, segundo ele, não houve o fato gerador da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido e, por conseqüência, inexiste no caso multa isolada cobrada, bem com a multa de ofício.
Contudo, no excerto acima transcrito e constante no Recurso Voluntário, a
Recorrente confirma o recebimento das comissões no primeiro parágrafo, mas no segundo indica
que não seria responsável pela emissão das declarações de rendimento e que não teria recebido
informações por parte das financeiras.
Em outras palavras, a recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar o
acórdão recorrido, quando pontua que ficou plenamente demonstrado, pela fiscalização durante o
procedimento fiscal, inclusive com a anexação de quadros, que a empresa não contabilizou e
principalmente não ofereceu a tributação a totalidade dos valores de receitas. Em sua impugnação
a empresa não apresenta qualquer documento ou livros que demonstrem o que alega.
Uma vez não infirmada a alegação de omissão de receitas, correta a cobrança dos
tributos federais sobre a receita e o lucro, bem como seus consectários legais
Quanto à impossibilidade de cobrança de multa isolada, registra-se que se trata de
inovação argumentativa não alegada em fase de manifestação de inconformidade, portanto, não
poderia ser conhecida, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, não tendo sido alegada em impugnação, trata-se de matéria preclusa
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para negar-lhe
provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 401
DF CARF MF
Original